Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-25.2015.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-25.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANESSA DE JESUS PADILHA - CPF: 025.800.511-47 (VÍTIMA), DALZILEIDE DE SOUZA ALVES FERREIRA - CPF: 520.574.611-49 (VÍTIMA), SILVIA ZWICKER - CPF: 345.518.161-91 (VÍTIMA), ADELINA MARTINS PEREIRA - CPF: 959.125.331-15 (VÍTIMA), Alisson Paes de Oliveira dos Santos (VÍTIMA), Maria Irisvania da Costa Arrais (VÍTIMA), MARLI ALVES DANTAS - CPF: 410.322.501-78 (VÍTIMA), Juliany Alves da Silva Santiago dos Santos (VÍTIMA), Luzia Fabricio Freire (VÍTIMA), CRISTINA MARIA VICENTINI - CPF: 944.912.321-72 (VÍTIMA), ROSILENE TELES ROCHA - CPF: 728.152.991-00 (VÍTIMA), MARIANE ARRUDA MADUREIRA - CPF: 060.573.231-06 (VÍTIMA), AMANDA PINHO DOS SANTOS - CPF: 059.248.351-70 (VÍTIMA), JESSICA PAULA DA SILVA - CPF: 042.964.241-57 (VÍTIMA), TAIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 041.494.201-90 (VÍTIMA), ZELMA SANTOS DO NASCIMENTO DELIBERALI - CPF: 022.176.675-80 (VÍTIMA), Ana Paula Campos Amaral (VÍTIMA), Alex Rodrigues Torres (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), AMANDA PINHO DOS SANTOS (VÍTIMA), MARCELO DE FREITAS - CPF: 881.266.506-30 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES TORRES (APELANTE), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELANTE), ALEX RODRIGUES TORRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, DO CP (2°, 12°, 15° E 16° FATOS); ART. 157, § 2°, INC. I, DO CP (3°, 5°, 8°, 9°, 10° E 14° FATOS); ART. 157, §2°, INC. I E II, DO CP (6° FATO); ART. 157, §2°, INC. II, DO CP (7° FATO); ART. 307 DO CP (17° FATO) - INCONFORMISMO DA DEFESA – INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE E READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONSIDERAR A PERSONALIDADE NEGATIVA – PENA READEQUADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO EM TODOS OS FATOS – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE O TRIPLO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE EM PARTE – PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO FIXADA EM O DOBRO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE CRIMES PERPETRADOS – SUFICIÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
DE OFÍCIO
– PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ausente fundamentação idônea, em clara afronta ao que prescreve o artigo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, excluo da primeira fase dosimétrica em todos os crimes imputados, a consideração negativa da “personalidade”.

No cálculo da pena de multa, o magistrado deve observar a proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade. Assim, ao se concluir que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu a ponto de estabelecer a pena privativa de liberdade no mínimo cominado, o mesmo deve ser feito com a pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de campo Verde/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Alex Rodrigues Torres, como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 8233826/827).

O apelante aduz que o juiz “a quo” fixou a pena base em (06) seis anos de reclusão, nos delitos imputados nos 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 15° e 16° fatos, portanto, 02 anos acima do mínimo legal, bem como fixou em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no delito imputado no 6° fato, assim, 02 anos e 06 meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável, em todos os fatos, a circunstância judicial personalidade, sem fundamenta-la de forma idônea.

Busca ainda, sob o mesmo argumento, a redução da pena-base para o delito de falsa identidade, bem como a redução da fração de 1/3 aplicada à pena mais grave, em razão da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 6977543).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se nos autos peo desprovimento do apelo (Id. 7716159), assim sintetizando:

“Apelação Criminal
– Roubo qualificado [art. 157, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da censura basilar – inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada – 2. Pretendida aplicação da pena em menor fração em virtude do crime continuado – improcedência – existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente – percentual de majoração da reprimenda em decorrência da continuidade delitiva, fixada de acordo com o número de crimes e a quantidade de vítimas – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
” .

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de campo Verde/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Alex Rodrigues Torres, como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante aduz que o juiz “a quo” fixou a pena base em (06) seis anos de reclusão, nos delitos imputados nos 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 15° e 16° fatos, portanto, 02 anos acima do mínimo legal, bem como fixou em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no delito imputado no 6° fato, assim, 02 anos e 06 meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável, em todos os fatos, a circunstância judicial personalidade, sem fundamenta-la de forma idônea.

Busca ainda, sob o mesmo argumento, a redução da pena-base para o delito de falsa identidade, bem como a redução da fração de 1/3 aplicada à pena mais grave, em razão da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...)

1. Ao artigo 157, caput, do Código Penal pelos 2o, 12o, 15o e 16o fatos;

2. Artigo 157, § 2o, inciso I (emprego de arma) do Código Penal pelos 3o, 5o, 8o, 9°, 10o e 14o fatos;

3. Artigo 157, §2o, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) do Código Penal pelo 6o fato;

4. Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, pelo 7o fato;

5. Atigo 307 do Código Penal pelo 17o fato.

- Individualização da pena:

1. Artigo 157, caput, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de roubo simples a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1.1
2° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno
definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

1.2
12° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual
torno definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

1.3
15° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em
07 (sete) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

1.4
16° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus
antecedentes
, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu.
As circunstâncias
do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou
consequências
são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2. Artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.

2.1
3° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.2
5° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.3
8° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.4
9° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.5
10° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.6
14° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

3. Artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.

3.1
6° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas
. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Entretanto, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

4. Artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.

4.1
7° FATO:

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

1. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

2. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

3. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

4. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes neste fato.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição da pena.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA
– Art. 71, parágrafo único,do Código Penal:

Nesse ponto, observo que a multiplicidade de condutas do Acusado, crime praticado em face de diversas vítimas distintas, por 12 (doze) vezes, mediante o mesmo modus operandi, impõe o reconhecimento da continuação delitiva.

Na hipótese dos autos, conforme já fixado no acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, se fez necessário a aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP, acima fundamentadas, principalmente a quantidade de crimes perpetrados (ao total 12 delitos de roubo) aumento o máximo, ou seja, o triplo, sobre a pena mais grave (10 anos de reclusão), elevando-a para 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o disposto no artigo 72 do Código Penal, a pena de multa resulta em 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Salienta-se, por oportuno, que a pena do crime continuado específico não excedeu as regras prevista no parágrafo único do art. 70 e do art. 75, do mesmo Codex repressivo.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o fechado como suficiente para a justa reprovação da conduta, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e por permanecer os requisitos da segregação cautelar.

5. Artigo 307 do Código Penal.

5.1
17° FATO:

O Código Penal atribui para o crime de falsa identidade a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

1a fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:

5. Autos no 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2o DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT.

6. Autos no 2004/2; capitulação: ART. 157, §2o, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.

7. Autos no 2006/10; capitulação: ART. 157, §2o, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT.

8. Autos no 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu analisados neste feito,
noto que o mesmo apresenta
personalidade
voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o vício de drogas.
Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 05 (cinco) meses de detenção.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, entendo o aberto como suficiente para a justa reprovação da conduta.

CONCURSO MATERIAL:

Tendo em vista que os delitos cometidos pelo Acusado, Roubo (em continuidade delitiva) e Falsa Identidade, não são previstos no mesmo tipo penal, faz-se necessária a soma das penas.

Assim, a pena aplicada resulta em 30 (trinta) anos de reclusão, quanto ao delito de roubo em continuidade específica, bem como a pena de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de falsa identidade.

Em virtude de haver penas de reclusão e detenção e com base no determinado no artigo 76 do Código Penal, a pena mais grave deve ser cumprida primeiro, neste caso a de reclusão, sendo que o Juízo das Execuções Penais definirá as condições.

O Acusado não faz jus à substituição de pena, nem tampouco à suspensão condicional da pena, eis que ausentes os requisitos legais.

Ultrapassada a dosimetria da pena, as demais disposições da sentença condenatória de p. ref. 103 e 120 permanecem incólumes.”
(Id. 6977313/6977325 e 6977374).

Analisando detidamente a dosimetria aplicada à sentença observa-se que, referente ao
2o, 12o, 15o e 16o
fato (art. 157,
caput
, do CP), a autoridade judiciária, fixou as penas-bases em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja 02 (dois) anos acima do mínimo legal, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais antecedentes criminais e personalidade do agente em todos os fatos, porém a fundamentação utilizada para negativar a personalidade não se apresenta idônea, uma vez que, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "
personalidade voltada para a prática de crimes”
. Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6 CABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime em razão da agressividade empregada na abordagem da vítima, a qual teve o cano da arma de fogo apontando para a sua cabeça durante a prática delitiva, o que permite o incremento da reprimenda a título de circunstâncias do crime.

4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário para a sua valoração negativa a demonstração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia. No caso, não restou declinada motivação concreta para o incremento da reprimenda, sendo que as circunstâncias do delito já foram sopesadas ao negativar o modus operandi do crime, o que configura indevido bis in idem. Além disso,
não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes".

5.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

6. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP.

Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6.

8. Quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

9. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 6 anos e 8 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Relativamente à
personalidade
, não se verifica nos autos qualquer avaliação psicológica a comprovar a propensão do agente à prática de atividades criminosas, intimidadora e desvirtuada da realidade.

Logo, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, ante a ausência de laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(
In
“Direito Penal”, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Dessa forma, quanto ao
2o fato
, não havendo excepcionalidade nas circunstâncias judiciais, à exceção dos antecedentes, entendo por bem readequar a pena-base fixada para 05 (cinco) anos de reclusão, e reduzir a pena de multa aplicada, devendo esta guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Portanto, nesta primeira fase, fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a presença da agravante da reincidência, aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada. Fração que mantenho, aumentando a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a inexistência de causa de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

De igual forma é a dosimetria aplicada ao
12o fato
(art. 157,
caput
, do CP), vez que a autoridade judiciária, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais antecedentes criminais e personalidade do agente, porém sem apresentar fundamentação idônea para negativar a personalidade, devendo esta circunstância ser decotada da dosimetria. Razão pela qual entendo necessária a readequação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, guardando esta proporção com a pena privativa de liberdade aplicada.

Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a presença da agravante da reincidência, aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada. Fração que mantenho, aumentando a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a inexistência de causa de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Com o fim de evitar vans repetições, pelos mesmos fundamentos, entendo necessária a readequação da pena aplicada ao
15o fato
(art. 157,
caput
, do CP), de forma que fixa a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, em razão da reincidência, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a inexistência de causa de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Quanto ao
16o

fato
(art. 157,
caput
, do CP), pelos mesmos fundamentos (ausência de fundamentação idônea para negativar a personalidade do agente), afasto a circunstância judicial da dosimetria, e redimensiono a pena-base em de forma que fixa a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, em razão da reincidência, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a inexistência de causa de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Concernente aos
fatos 3o, 5o, 8o, 9o, 10o e 14o
, (art. 157, §2o, inc. I, do CP), do mesmo modo, a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante para considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial “personalidade” do agente, não se apresenta idônea "
personalidade voltada para a prática de crimes”
,

de forma que, impõe-se o decote da circunstância judicial “personalidade” da dosimetria aplicada aos fatos, mantendo apenas os antecedentes.

Por tais razões, em relação ao
3o fato
, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, qual seja
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, procedeu a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto ao
5o fato
, evitando repetições desnecessárias, pelos mesmos fundamentos, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, fração que mantenho, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao
8o fato
, com base nos fundamentos já mencionados, afasto da pena-base fixada a circunstância judicial “personalidade”, redimensionando-a para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, fração que mantenho, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao
9o fato
, pelos mesmos fundamentos, afasto da pena-base fixada a circunstância judicial “personalidade”, redimensionando-a para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, procedeu a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto ao
10o fato
, de igual modo, afasto da pena-base fixada a circunstância judicial “personalidade”, redimensionando-a para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da ausência de fundamentação idônea para considera-la desfavorável ao réu.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, fração que mantenho, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Referente ao
14o fato
, pelos fundamentos já lançados, afasto da pena-base fixada a circunstância judicial “personalidade”, redimensionando-a para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, a autoridade judiciária procedeu a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

No que tange ao
6o fato
(art. 157, §2o, inc. I e II, do CP), observa-se que o juiz singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, ou seja 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Pelos fundamentos já expostos anteriormente, afasto da pena-base fixada a circunstância judicial “personalidade” dada a ausência de fundamentação idônea, redimensionando-a para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da ausência de fundamentação idônea para considera-la desfavorável ao réu.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, fração que mantenho, resultando na pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao
7o fato
(art. 157, §2o, inc. II, do CP), em razão da ausência de fundamentação idônea para considerar a circunstância judicial personalidade desfavorável ao réu, impõe-se o
decote da circunstância judicial da pena-base fixada,
ficando apenas a circunstância antecedentes, de forma que
redimensionando-a para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada, fração que mantenho, de forma que elevo a pena intermediária em 08 (oito) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no §2o, inc. I, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, fração que mantenho, de forma que fixo a pena
definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Referente ao

17o fato
(art. 307, do CP - falsa identidade),
observa-se que o juiz sentenciante, do mesmo modo, fixou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, ou seja 02 (dois) meses acima do mínimo legal permitido, por entender que as circunstâncias judiciais antecedentes e personalidade apresentaram desfavoráveis ao réu, porém pelos fundamentos já delineados nessa decisão, afasto
a circunstância judicial personalidade da pena-base fixada,
ficando apenas a circunstância antecedentes, de forma que
redimensionando-a para
04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, a autoridade judiciária procedeu a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva em 04 (quatro) meses de detenção
.

Por fim, a defesa alega que a magistrada singular ao aplicar a regra descrita no art. 71, § único, do CP (continuidade delitiva), aumentou a pena mais grave em um triplo, considerando exclusivamente o número de inflações.

Sabe-se que a fração de aumento pela
continuidade delitiva
específica, prevista no art.71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, que consiste na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (art. 59 do CP). Assim, presentes os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da
continuidade delitiva
específica ou qualificada, diferentemente da
continuidade delitiva
comum ou simples - capitulada no
caput
do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade) -, permite o aumento das penas até o
triplo (art. 71, § único, do CP). Veja-se:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
” – destaquei.

In casu
, o Juiz de primeiro grau procedeu a majoração da pena na fração máxima, tendo como base o número de infrações cometidas e circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, porém entendo que o
quantum
aplicado mostra-se um pouco desproporcional, considerando que em todos os crimes imputados, apenas uma circunstância judicial foi mantida desfavorável ao apelante, qual seja os antecedentes criminais. Assim, considerando os antecedentes e a quantidade de crime perpetrados, entendo proporcional e suficiente à reprovação e repreensão da conduta, o aumento da pena mais grave (6o fato) na fração de o dobro, fixando-a em
17 (dezessete) anos e 40 (quarenta) dias de reclusão, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Alex Rodrigues Torres,
para afastar a circunstância judicial personalidade nos fatos 2°, 3°, 5°, 6o, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 15° e 16° e 17o, em razão da ausência de fundamentação, e reduzir a fração aplicada à continuidade delitiva, aumentando a maior pena fixada (6o fato), em o dobro, que resultou em
17 (dezessete) anos e 40 (quarenta) dias de reclusão, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020